Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714543-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se parecer. Brasília, 6 de agosto de 2024 14:22:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador